Tribunal: TJPA
Processo: 0158121-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0158121-76.2016.8.14.0301

APELANTE: SILLEN COMERCIO LTDA - ME

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGANTE NÃO SUSCITOU QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0158121-76.2016.8.14.0301

APELANTE: SILLEN COMERCIO LTDA - ME

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

RELATOR(A): Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: SILLEN COMÉRCIO LTDA - ME

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 5533848

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

SILLEN

COMÉRCIO LTDA - ME,
já qualificada, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o
Acórdão nº 5533848
, que está assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FRANQUIA PREVIA QUE A FRANQUEADORA CEDERIA O PONTO JÁ EXISTENTE E DE SUA PROPRIEDADE À FRANQUEADA DE FORMA GRATUITA ATRAVÉS DE COMODATO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PAGAMENTO SEM NENHUMA OPOSIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL ATINGIU QUASE A TOTALIDADE DA COBRANÇA. O MÊS COBRADO EM MARÇO/2013 É O ÚNICO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. TODAVIA, NÃO É DEVIDO O RESSARCIMENTO PELO INSTITUTO SURRECTIO E DA SUPRESSIO, COMO DESDOBRAMENTOS DA BOA-FÉ. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A Autora questiona cobrança de aluguéis pela Ortobom, uma vez que no contrato firmado entre as partes, a franqueadora cederia o ponto já existente e de sua propriedade à franqueada de forma gratuita através de comodato.

2. PRESCRIÇÃO TRIENAL. O contrato foi firmado entre as partes em 29/01/2008, sendo a ação protocolizada somente em 19/03/2016, ou seja, mais de 08 anos após a cobrança reputada como indevida.

Distrato do Contrato de Franquia, datado de 21/03/2013 deu plena quitação das obrigações mutuamente. A Apelante demorou quase 03 anos após o fim da relação existente entre as partes, para buscar solução no Judiciário de questões que eventualmente pendentes. Prescrita a cobrança do período de janeiro/2008 a fevereiro/2013.

3. MÉRITO. Análise restrita ao aluguel pago em março de 2013. Trata-se de contrato empresarial, logo, devem ser respeitados os Princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das avenças. Todavia, apesar do pacto, de fato, não impor à franqueada o pagamento do aluguel, tal montante foi devidamente pago durante todo o período de vigência da franquia, de boa-fé pela franqueada, e recebido de boa-fé pela franqueadora. Com isso, observa-se os institutos da surrectio e da supressio, como desdobramentos da boa-fé.

4. Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”

A embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a contradição no julgado, argumentando que a Embargada desrespeitou todo e qualquer aspecto da boa-fé objetiva, previsto nos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil, e ignorou o que estava previsto em contrato, violando o princípio da força obrigatória dos contratos.

Aduz que a Recorrida abusava de sua posição dominante para descumprir o pactuado no contrato e descontava, sem a anuência da embargante, os valores referentes a um aluguel que nunca existiu. Ao contrário do que foi alegado, a Recorrente buscou diversas vezes a empresa, de forma extrajudicial, a fim de que esta cessasse a postura abusiva, porém nunca judicializou nenhum pedido à época por medo de retaliação, medo de perder seu meio de subsistência e de a embargada, dotada de todo o seu poder econômico e no topo da hierarquia, tendo em mãos o dinheiro fruto da embargante, a prejudicasse ainda mais. Defende ainda a inaplicabilidade da
supressio e surrectio
em razão de não haver pagamento e recebimento de boa-fé. (ID nº 5631335)

A parte adversa apresentou contrarrazões (Id nº 5817534)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 29/06/2022

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

A embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a contradição no julgado. Argumentou que a Embargada desrespeitou todo e qualquer aspecto da boa-fé objetiva, previsto nos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil, e ignorou o que estava previsto em contrato, violando o princípio da força obrigatória dos contratos.

Analisando o recurso em comento, verifico que apesar da Embargante mencionar existência de contradição, na realidade apenas aponta questões de mérito, buscando claramente rever o julgado, o que não é a finalidade do remédio recursal eleito.

A Recorrente não apontou com clareza a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pois até os argumentos que aponta como contradição, não caracteriza fundamento dúbio a ser aclarado, e sim um pedido formulado nos declaratórios para modificar o julgado, não considerando possível a aplicação dos intitutos da
surrectio e da supressio,
em razão da inexistência de pagamentos e recebimentos de boa-fé, assim como em razão da
pacta sun servanda
, considerar ocorrido ato ilícito quando efetuou descontos, e deste modo deferir o pagamento da parcela não prescrita, e ainda danos morais e materiais por manter a empresa paralisada.

A decisão em debate analisou todos os pontos trazidos à baila, observando que a cobrança de ressarcimento de aluguéis de 31/01/2008 a 31/03/2013. Após estudo da questão, restou evidente que a prescrição trienal atingiu o período de janeiro de 2008 a fevereiro de 2013, restando analisar apenas se é ou não devido o pagamento referente ao mês de março de 2013.

No caso dos autos, conquanto o contrato empresarial escrito, de fato, não impunha à franqueada o pagamento do aluguel, tal montante foi devidamente pago durante todo o período de vigência do contrato de franquia, de boa-fé pela franqueada, e recebido de boa-fé pela franqueadora. Com isso, evidente a presença dos institutos da surrectio e da supressio, como desdobramentos da boa-fé, segundo os quais um direito surge para uma parte, em razão da legítima expectativa criada, havendo redução do conteúdo obrigacional em razão da decorrência de um longo período de tempo sem o exercício de um determinado direito ou da exigência de certa obrigação por uma das partes da relação obrigacional (supressio), ao passo em que na surrectio, a atitude de uma parte ao longo do tempo faz surgir para a outra um direito não pactuado originariamente.

A Recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 09/08/2022